Tribunal: TJDFT
Processo: 0705505-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA PELO STJ. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. VERIFICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, ACERCA DE POSSÍVEL PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis, entre outros, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor e de sua família.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido exceções a impenhorabilidade do salário, na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor, de tal sorte que a impenhorabilidade salarial deve ser analisada caso a caso.
3. A condição financeira da devedora demonstrada nos autos permite concluir ser razoável e adequada a penhora de seus rendimentos líquidos mensais, em fração que, no caso dos autos, não possui o condão de implicar prejuízo à manutenção do seu sustento e da sua família, até a quitação da dívida.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.